Tribunal: TJDFT
Processo: 0707353-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Execução penal. Indulto. Extinção da punibilidade. Pena remanescente. Regime prisional. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido para que fosse adequado o regime prisional para cumprimento da pena remanescente após concedido indulto quanto um dos crimes.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a extinção da punibilidade de um dos crimes pelo indulto enseja o reexame, pelo juiz da execução, do regime de cumprimento da pena remanescente.
III. Razões de decidir
3. Extinta a punibilidade de uma das penas pelo indulto, compete ao juiz da execução penal readequar o regime para cumprimento da pena remanescente, se o regime foi fixado exclusivamente com base no quantum das penas unificadas, sem que haja ofensa à coisa julgada.
4. Se a pena remanescente é inferior a 4 anos, primária a apenada e favoráveis as circunstâncias judiciais, altera-se o regime prisional para o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
IV. Dispositivo
6. Agravo provido.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, “c”; LEP, art. 66, III, “b”.
Jurisprudência relevante citada: STJ – HC n. 500.375/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 25.9.19; AgRg no HC n. 934.937/SC, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 6.11.24.